Tribunal: TJES
Processo: 5002812-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002812-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA TIMOTEO JUNIOR
AGRAVADO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002812-62.2022.8.08.0000

Agravantes: Marcos de Oliveira Timóteo Júnior

Agravada: Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, por meio da qual indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em ação de reparação civil ajuizada por Marcos de Oliveira Timóteo Júnior em desfavor de Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que faz jus ao benefício da gratuita da justiça, argumentando que exerce a profissão de barbeiro, não possui receita alta, conforme comprovantes de que inclusive não declara imposto de renda. Acrescenta que o magistrado não teria aplicado o §2º, do art. 99, do CPC.

Decisão (id 2404309), mediante a qual deferi a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Certidão com o id 2613328 atesta que a agravada não ofertou contrarrazões e o magistrado de primeiro grau não prestou as informações solicitadas.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
21.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de reparação civil em desfavor de Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. objetivando vê-la condenada a ressarci-lo pelos prejuízos suportados por cobrança que reputa indevida em decorrência de cancelamento de curso.

Diante disso, embora tenha aparelhado a sua petição inicial com a declaração de hipossuficiência financeira, comprovante de endereço, informação extraída do site da Receita Federal dando conta de que a declaração dele não consta na base de dados daquele órgão, evidenciando ausência de renda e de patrimônio dele, o juiz de primeira instância determinou que ele comprovasse dita precariedade econômica, o que não foi observado pelo agravante.

Sob esse enfoque, denoto que o magistrado de primeira instância embora tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, deixou de identificar qual seria o elemento que evidenciava a falta de pressupostos legal para a concessão da benesse, circunstância que denota que a presunção prevista em prol da pessoa física (CPC, §3º, art. 99) que milita em favor do agravante não foi elidida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais,
"para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual
não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência
"
(AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).[...]”(AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido,
quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente
, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.
[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos do agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados e não apontados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça, notadamente porque se qualifica como barbeiro e demonstrou o comprometimento de seus ganhos com os custos da profissão.

Vale realçar que este sodalício já decidiu no sentido de que “[...]
O benefício de gratuidade de justiça não se restringe ao miserável ou indigente. Deve ser assegurado àquele que terá seu sustento comprometido em razão da exigência das despesas processuais
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170147703, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso,

embora tenha aparelhado a sua petição inicial com a declaração de hipossuficiência financeira, comprovante de endereço, informação extraída do site da Receita Federal dando conta de que a declaração dele não consta na base de dados daquele órgão, evidenciando ausência de renda e de patrimônio dele, o juiz de primeira instância determinou que ele comprovasse dita precariedade econômica.

2. Ocorre que a presunção relativa que milita em prol da pessoa física (§3º, art. 99, do CPC) só deve ser elidida quando o magistrado identificar elementos que a infirme. Precedentes STJ.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.